Tribunal: TJDFT
Processo: 0710152-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. PERITO DESIGNADO. SUSPEIÇÃO. ARTS. 145 E 148 DO CPC. MERAS ESPECULAÇÕES SOBRE A PARCIALIDADE DO PROFISSIONAL. ARGUIÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo liquidatário contra decisão que, nos autos de ação de liquidação de sentença pelo procedimento comum, rejeitou a arguição de suspeição do perito designado nos autos de origem.
2. De acordo com o art. 148, II, do CPC, os motivos de impedimento e de suspeição do juiz também são aplicáveis aos auxiliares da justiça. A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição por meio de petição fundamentada e devidamente instruída na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, conforme o § 1o do art. 148 do diploma processual civil.
3. Na espécie, muito embora a parte agravante alegue a suspeição do perito nomeado na origem, é certo que suas alegações consistem, em verdade, em simples ilações desprovidas de qualquer lastro probatório, como admitido por ela própria no item 11 das razões recursais de ID 34080208 (p. 6).
4. Quanto aos supostos fatos narrados pelo liquidatário, ora agravante, ainda que admitidos como verdadeiros, é certo que não configuram, sob qualquer perspectiva, elementos aptos a denotar qualquer parcialidade por parte do perito. No ponto, impõe assinalar que o simples fato de o perito ter se dirigido ao local em “comboio com os representantes do autor” não sugere, por si só, qualquer indício de violação à parcialidade do especialista, sobretudo se considerado que o próprio recorrente, novamente, admite que os envolvidos se encontravam “em carros separados”, conforme admitido no item 12 das razões recursais de ID 34080208 (p. 6).
5. Em reforço, como pertinentemente ponderado pelo Juízo de origem, “revela-se, natural, ainda, que os representantes do autor só quisessem adentrar à fazenda quando da chegada do perito, face a clara animosidade existente entre as partes” (ID 334081714). Para além disso, a disponibilização de formulário para que o agravado e seus representantes esclarecessem pontos necessários ao exercício do encargo pericial e a utilização de “drone” para captação de imagens, ainda que supostamente pertencente a pessoas ligadas ao liquidante, não configuram condutas capazes de comprometer a imparcialidade do perito, que, inclusive, nos termos do art. 473, § 3o, do CPC, pode valer-se de todos os meios necessários para elaboração do laudo pericial, “ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia”.
6. O agravante pondera, ainda, que o perito teria solicitado que “tirasse todas as coordenadas geográficas das áreas periciadas e o enviasse até o dia 10/08/2021”, mas que o “laudo pericial foi apresentado em momento anterior (04/08/2021) e sem as informações que o próprio perito solicitou, sem que o Sr. Haroldo Junior fosse previamente notificado para antecipar a entrega das imagens”. Contudo, não há falar em quebra de imparcialidade por parte do perito se este reputou suficientes as informações colhidas até então para elaboração do laudo pericial, ainda que em momento anterior à indicação das coordenadas geográficas pelo agravante. Não há falar, portanto, em reforma da r. decisão agravada, que rejeitou a arguição, suscitada pelo agravante, de suspeição do perito designado pelo Juízo de origem.
7. Recurso conhecido e desprovido.